Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEL. SÚMULA 22/TJDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 1.1. In casu, ausente o interesse recursal quanto à dispensa de indenização mínima, porquanto garantido na sentença.
2. O fato de o sentenciado ter apontado a arma de fogo para a vítima com bebê de colo, bem como ter empregado violência desnecessária, justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". 3.1. Cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
4. Conforme enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 4.1. Incumbe à defesa o ônus de demonstrar a natureza do artefato efetivamente utilizado para a prática do crime de roubo, segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a alegada hipossuficiência econômica do apenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.